Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por FLAVIANO FERREIRA OTAVIANO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores ajuizada em desfavor de NU PAGAMENTOS S.A. O autor ao interpor o recurso, não apresentou a guia de custas e nem o respectivo comprovante de pagamento (ID 70760379). Intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, juntou comprovante de pagamento das custas na forma simples (IDs 70885790, 71348897 a 71348900). É o relatório. Decido. O recorrente não comprovou o preparo recursal e, quando intimado para regularizar, apresentou o comprovante de pagamento de forma simples. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em exame aos autos, verifica-se que o apelante interpôs o recurso no dia 14/02/2025, mas somente comprovou o pagamento do preparo em 05/05/2025 (IDs 70760379 e 71348897). Diante da irregularidade constatada, competia ao apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, não o fez (IDs 66466615 e 66466616). A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46